Tribunal: TJMT
Processo: 1015815-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015815-42.2020.8.11.000 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE CUIABÁ-MT
AGRAVANTE(S):
E.S.G.Q.
AGRAVADA(S):
V.S.Q., representada por sua genitora S.S.
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, não se identificam elementos a afastar a conclusão da juíza singular quanto à majoração dos alimentos provisórios no valor de 18% do salário mínimo para 23% sobre os rendimentos líquidos do agravante, a ser descontado em folha de pagamento acrescido do pagamento do plano de saúde da filha menor, na Ação Revisional de Alimentos c/c pedido de liminar no 1022996-68.2020.8.11.0041.
No mais, verifica-se dos argumentos expendidos pelo agravante (policial militar), bem como dos documentos juntados nos autos (ID’s 52232510 a 52232514), não possuem o condão de lhe garantir, ao menos neste momento processual, a redução do valor a ser pago a título de alimentos provisórios.
Ademais, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos esgotaria por completo o objeto do recurso, afigurando-se prudente o aguardo de mais elementos a ser trazidos pelo juízo originário e pela parte adversa, a fim de propiciar uma decisão mais segura.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora